Tribunal: TJDFT
Processo: 0729678-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729678-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: DAYANE CAVALCANTE DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco BMG S/A em face da decisão, proferida na Ação de Rescisão Contratual e Indenização movida por Dayane Cavalcante de Abreu em seu desfavor e do Banco Bradesco, que determinou a suspensão dos descontos no contracheque da agravada e de inclusão de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito ou exclusão, caso existente, sob pena de multa de R$ 2.000,00, por cada ato de descumprimento. Em suas razões, o agravante alega que a agravada “busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e, caso consiga, auferirá pecúnia indevida (...), na medida em que utilizou o crédito concedido (...) e, nesta ocasião, visa à alteração unilateral do contrato”. Destaca que a suspensão dos descontos ocasionará a liberação da margem consignável e inexistência de crédito disponível para pagamento das parcelas contratadas. Insurge-se contra o valor da multa, a qual caracteriza como desarrazoada. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, postula a revogação da ordem de suspensão dos descontos e de incidência da multa. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Essa tutela emergencial está calcada no art. 300 do CPC, cuja feição exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. O agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão na qual restou consignado que “os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter sido beneficiária do valor decorrente do contrato de empréstimo celebrado com a parte ré. Alega que, durante o processo de portabilidade de empréstimo entre os requeridos, houve fraude nas informações e os valores foram depositados em conta de terceiro. (...) No caso em apreço (...) a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência.” Em análise do processo principal, verifica-se que no denominado Laudo Jurídico Formalização Eletrônica, emitido em 14/07/2021, não há registro de portabilidade. Outrossim, consta como cliente a agravada e como forma de crédito a realização de uma TED Conta Crédito no Bradesco, AG: 7615 e Conta: 391193-4. Ademais, existe registro de aceite do empréstimo (ID 100816055 – Págs. 7/8, na origem). Na Ocorrência no 4.865/2021-1, comunicada em 22/07/2021, consta a seguinte versão da agravada para o evento ocorrido (ID 100816050 – Pág. 2, na origem), in verbis: “VERSÃO DE DAYANE CAVALCANTE DE ABREU - COMUNICANTE, VITIMA, Informou que provavelmente na data de 10/07/2021, recebeu uma mensagem via aplicativo WhatsApp, na qual um indivíduo, que afirmava ter o nome de Fernando Reis, dizia ser um consultor financeiro de uma empresa terceirizada que realiza intermediações entre os bancos e os servidores públicos federais. Tal indivíduo oferecera à declarante uma proposta de portabilidade de um empréstimo consignado. Na ocasião, tal pessoa inclusive enviou os dados de um empréstimo consignado que a declarante possui, dados aparentemente extraídos da plataforma digital SouGov. No dia 14/07/2021, a declarante aceitou proposta oferecida e autorizou junto ao aplicativo SouGov a portabilidade do empréstimo que possui. Em seguida, tal indivíduo enviou, também pelo WhatsApp, um link do Banco BMG, no qual a declarante dava anuência da portabilidade. No mesmo dia, o Banco BMG entrou em contato com a declarante para confirmar dados pessoais. Na data de 21/07/2021 a declarante acessou o aplicativo SouGov, e viu que a portabilidade ainda não havia sido concretizada. Diante da situação, ligou no banco BMG, oportunidade em que foi informada de que havia sido creditado o valor de R$ 42.317,93 (quarenta e dois mil e trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos) numa conta do Banco Bradesco em nome da declarante, que afirmou que nunca possuiu conta no Banco Bradesco. A vítima então foi até o Banco Bradesco de Planaltina/DF, onde tomou conhecimento de que uma Conta havia sido aberta junto a uma agência digital do Bradesco (ag. 7615 - Bradesco Next), sendo que todo o valor creditado pelo banco BMG já havia sido retirado da conta. Através de pesquisa junto ao site do Banco Central, a declarante verificou que a conta fora criada no dia 12/07/2021. Assevera não ter solicitado abertura de conta no banco Bradesco, razão pela qual está certa de que foi vítima de um golpe. A declarante afirma ter apagado as primeiras mensagens enviadas pelo autor, motivo pelo qual não soube declinar o dia exato do início do contato (via mensagens do aplicativo), bem como o nome da empresa que o autor afirmou fazer parte.” O extrato emitido pelo Banco Bradesco revela que, em 14/07/2021, o Banco BMG realizou a TED no valor pactuado, de R$ 42.317,93. Em 15/07/2021, ou seja, no dia seguinte, ocorreram transferências em favor de Hector Pita da Silva, Thiago Santos Franco e Rodrigo Batista, e no dia seguinte, em 16/07/2021, ausente saldo na referida conta bancária (ID 1008186063, na origem). Nesse contexto, é possível afirmar que houve contratação da Cédula de Crédito Bancário (ID 103199035 – Págs. 5/9, na origem), bem como depósito do valor pactuado pela instituição bancária mutuante. O fato controvertido reside, pois, na ocorrência de fraude para a consignação do crédito em favor de terceiros, que foram os beneficiários dos depósitos realizados no dia seguinte da realização do empréstimo, fato que deverá ser apurado judicialmente, pois este fato encontra indícios fortes de ocorrência frente a imediata comunicação à autoridade policial feita pela eventual vítima, ora agravada. Assim, a relação obrigacional decorreu, aparentemente, de conduta enganosa de terceiros. Logo, em uma análise inicial, há que se considerar ausente a aparência do direito suscitado para permanecerem os descontos em contracheque. Noutro giro, o agravante não se desincumbiu em provar a má-fé da agravada direcionada a furtar-se em cumprir um contrato preexistente. Sobre a multa fixada, tem-se que ressaltar que esta será devida caso haja descumprimento da decisão impugnada. Neste raciocínio, o prejuízo financeiro decorrerá de ato eletivo do agravante. Em conclusão, afirma-se que não foi preenchido um dos pressupostos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator